Tribunal: TJMT
Processo: 1015782-24.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015782-24.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), AKI AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.893.760/0001-54 (EMBARGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AKI AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.893.760/0001-54 (EMBARGANTE), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (EMBARGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1015782-24.2023.8.11.0040– Sorriso.

Embargante:
Wallace Souza Lima.

Embargado:
AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL – PREVENÇÃO –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1015782-24.2023.8.11.0040– Sorriso.

Embargante:
Wallace Souza Lima.

Embargado:
AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wallace Souza Lima
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso

de apelação interposto pelo terceiro interessado, ora embargante,

no qual objetivava a reforma da sentença que homologou acordo firmado entre as partes litigantes no processo

originário.

Aponta a nulidade do acórdão embargado porque não observou a prevenção da e. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, relatora do Pedido de Efeito

Suspensivo à Apelação n. 1009813-17.2024.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo ao apelo.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 227696156,

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1015782-24.2023.8.11.0040– Sorriso.

Embargante:
Wallace Souza Lima.

Embargado:
AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e outro.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A insurgência recursal do embargante reside à suposta nulidade do acordão embargado, por inobservância à prevenção. Diz que a e. Desa. Antônia Siqueira teria julgado o Pedido de Efeito

Suspensivo à Apelação, e diante disso, está preventa para analisar o apelo.

Ocorre que magistrada fez parte da Turma Julgadora do recurso de apelação, e acompanhou o voto condutor, tendo sido o recurso desprovido de forma unânime.

Demais disso, não há qualquer certidão informando a alegada prevenção, que deveria ter sido suscitada pela parte no momento oportuno, notadamente indicada quando da interposição do recurso de apelação, o que não ocorreu, circunstancia que

corrobora

que a pretensão ora ventilada pelo embargante cuida-se de tentativa de reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024